Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706877-40.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA EMBARGADO: ALMIR MENDES DE MORAIS FILHO D E S P A C H O ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 55769907. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator